Tribunal: TJMT
Processo: 1020738-43.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020738-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA - CPF: 089.544.146-21 (ADVOGADO), IRENE DA SILVA INACIO DE OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 052.755.028-00 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Revisional c/c Repetição do indébito
– SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INDÍCIOS DE PROVA DE CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o Banco Agravado acostou aos autos contrato de Cartão de Crédito Consignado e cópias dos documentos pessoais da Agravada, no qual consta a assinatura da Recorrente, de modo que a manutenção da decisão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1020738-43.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IRENE DA SILVA INÁCIO DE OLIVEIRA DE ARAÚJO
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Revisional c/c Repetição de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
n.º 1030679-11.2022.8.11.0002, proposta em face do
BANCO PAN S.A.,
indeferiu o pedido liminar consistente na suspensão dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, referentes ao Contrato n.º 0229020050282.

Em suas razões recursais,
a Agravante afirma ter procurado o Banco Agravado para contratação de empréstimo consignado; todavia, alega que foi induzida a erro pela instituição financeira, pois lhe foi concedido, sem sua anuência, cartão de crédito consignado.

Relata que vem sendo descontado o valor de R$ 125,49 (cento e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos) desde o mês de novembro de 2017, tendo sido efetuado, até o momento, o pagamento de R$ 7.152,93 (sete mil cento e cinquenta e dois reais e noventa três centavos), cujo valor ultrapassa a quantia original do débito que perfaz R$ 2.687,00 (dois mil seiscentos e oitenta e sete reais).

Sob esses argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal e, desde logo, ser determinada a imediata suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Agravante. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 147577193).

Intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a contraminuta, conforme certidão de ID. 151384198.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de novembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
IRENE DA SILVA INÁCIO DE OLIVEIRA DE ARAÚJO
ajuizou
Ação Revisional c/c Repetição de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO PAN S.A.

Na Exordial, a Agravante afirma ter procurado o Banco Agravado para contratação de empréstimo consignado; todavia, alega que foi induzida a erro pela instituição financeira, pois lhe foi concedido, sem sua anuência, cartão de crédito consignado.

Assevera que os referidos descontos em seu benefício previdenciário iniciaram em novembro de 2017, com parcelas de R$ 125,49 (cento e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Narra que já foram descontadas 57 (cinquenta e sete) parcelas mensais, que equivalem a
R$ 7.152,93 (sete mil cento e cinquenta e dois reais e noventa três centavos), cujo valor ultrapassa a quantia original do débito que perfaz R$ 2.687,00 (dois mil seiscentos e oitenta e sete reais).

Com essas considerações, requereu a concessão da tutela de urgência, que foi indeferida pela Juíza singular, diante da ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Esta decisão deu azo à interposição deste Instrumental.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese, conforme relatado, a Agravante assegura que foi induzida a erro pela instituição financeira, pois procurou o Banco Agravado com intenção de contratar um empréstimo consignado; todavia, alega que lhe foi concedido, sem sua anuência, cartão de crédito consignado.

Da análise dos autos, verifico que o Banco Agravado acostou aos autos cópias dos documentos pessoais da Agravante e o
Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado,
o qual está assinado pela cliente (ID. 104064421 – ação principal). A propósito, é possível verificar que a Agravante autoriza os descontos em sua folha de pagamento, como se constata a seguir:

Essas circunstâncias fragilizam as alegações apresentadas pela Agravante, tendo em vista que ficou comprovado, ao menos em princípio, que houve regular contratação do cartão de crédito consignado e, até que prove o contrário, os descontos mensais são legítimos.

De igual modo, não vislumbro o perigo de dano ou de difícil reparação, uma vez que os descontos iniciaram em novembro de 2017, todavia, a Recorrente judicializou a questão somente em 22/09/2022, ou seja, depois de mais de 04 (quatro) anos das referidas cobranças.

Por fim, saliento que a Agravante não aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado, se o próprio título evidencia a natureza do contrato, bem assim o instrumento apresenta as características essenciais: a modalidade contratual, a regulamentação, a forma de pagamento e desconto mensal do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão.

Desse modo, não há elementos nos autos, até o momento, que justifique a suspensão dos descontos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCÁRIO. CONTRATO ASSINADO E VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DA PARTE DEMANDANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.
300
do
CPC
). Existindo, nos autos, o suposto contrato assinado pelas partes e demonstrado que o valor do empréstimo foi depositado na conta da parte agravante, resta afastado, em princípio, os requisitos legais autorizadores do deferimento da tutela de urgência. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.028238-0/001, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2021, publicação da sumula em 14/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PELA REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO AO PRETENDIDO – CONTRATO CONSISTENTE EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM DESCONTOS EM FOLHA PARA O PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – AUSÊNCIA DE INDUÇÃO DA CONTRATAÇÃO EM ERRO – PECULIARIDADE DO CASO EM QUESTÃO, ONDE O CONTRATO SE MOSTRA CLARO QUANDO À SUA NATUREZA – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS EXPLICATIVAS, BEM COMO DE FOTOS EM MINIATURA E EM TAMANHO REAL DO CARTÃO DE CRÉDITO, PRÓXIMAS À ASSINATURA APOSTA PELA CONTRATANTE – DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO – VALIDADE E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS EXEGESE DO ART. 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL – CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-PR – APELAÇÃO CIVIL: 0001173-47.2020.8.16.0128, Relatora: Maria Mercis Gomes Aniceto, 16ª Câmara Cível, J. 10.05.2022).

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023